Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. CONVÊNIO. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTERITO FEDERAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TERMO FINAL DE CONVÊNIO. LEUCEMIA LINFÓIDE CRÔNICA, BRONQUIECTASIA, PNEUMONIA DE REPETIÇÃO, HIPERTENSÃO ARTERIAL. SEGURADO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. NECESSIDADE. LEI 9.656/98. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica em debate não pode ser caracterizada como relação de consumo, por dizer respeito à atuação de entidade de plano de saúde na modalidade autogestão, de acordo com a Súmula n. 608 do STJ.
2. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo ocorreu em conformidade com o art. 17 da Resolução 195/2009 da Agência Nacional de Saúde (ANS), após cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como a prévia notificação do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2.1. Obrigação da operadora de saúde de continuar prestando serviços de saúde ao beneficiário ou de oferecer a migração para plano na modalidade privada em operadora parceira, na hipótese de paciente com tratamento em curso.
3. Consoante art. 1o da Resolução do Conselho Nacional de Saúde no 19, a resilição contratual unilateral pela operadora de plano de saúde coletivo deve garantir ao beneficiário a disponibilização de outro plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, nas mesmas condições da contratação anterior, dispensado o cumprimento de nova carência.
4. Na hipótese de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo de beneficiário que esteja em tratamento emergencial contínuo, deve-lhe ser garantida a manutenção no plano de saúde nas mesmas condições, ainda que a resilição tenha se dado de modo regular, por força dos arts. 8o, §3o, “b”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98. 4.1. Nesse sentido, deve ser ressaltado o entendimento firmado no REsp 1818495/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, de que “não obstante seja possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana” (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).
5. A manutenção do segurado que está em tratamento emergencial, em plano de saúde coletivo cujo contrato foi resilido, não caracteriza a imposição à seguradora de oferecer plano individual ou familiar que não possua em seu portfólio, mas tão somente a continuação de prestação de serviços à segurada até o fim do tratamento em curso da doença ou até que seja oferecido plano individual similar ou outro plano coletivo que possibilite o ingresso da segurada, em condições similares.
6. Na demanda em análise, o beneficiário é pessoa idosa e, ao tempo do ajuizamento da demanda, encontrava-se diagnosticado com o novo coronavírus e internado em unidade de tratamento intensivo, além de ter uma série de patologias de alta gravidade, quais sejam: leucemia linfóide crônica, bronquiectasia, pneumonia de repetição, hipertensão arterial, função renal comprometida, e infecções de repetição. 6.1. Necessidade de prestação de serviços médicos ininterruptamente ao beneficiário, em vista de seu gravíssimo estado de saúde, sobretudo diante da impossibilidade de migração para novo plano de saúde, o que lhe exigiria o cumprimento de condições contratuais restritivas, deixando-o desassistido por algum período.
7. Reformada a sentença para determinar a continuidade da prestação de serviços do plano de saúde pela operadora de saúde ré nas mesmas condições – principalmente valores, carência e cobertura – do contrato em vigor, até o fim do tratamento ou até que seja oferecido plano individual similar ou outro plano coletivo que possibilite o ingresso do autor em condições similares.
8. Apelação cível conhecida e provida.